Tribunal: STF
Processo: RHC 206154
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 671.736/SP - eDOC 19):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. Neste caso, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais teve suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante. Ademais, a invocação de violação de domicílio sequer se mostra cabível, uma vez que, ao que se extrai da narrativa, a droga não foi apreendida no endereço do paciente, mas em outro imóvel, pertencente a uma testemunha, que comunicou à Polícia que um dos indivíduos detidos havia jogado um objeto em uma das casas 3. Agravo regimental não provido. 
    Busca-se, em síntese, o provimento do recurso a fim de que: a) seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente de revista pessoal, pois nada de ilícito foi encontrado com o recorrente; b) “seja reconhecida a ilicitude da condução ilegal do Recorrente perante a Autoridade Policial, que o manteve ilegalmente detido por cerca de uma hora, para somente depois de ter transcorrido esse interstício, com base em uma suposta denuncia anônima os mesmos policiais ingressaram sem mandado judicial num domicílio onde em tese foi encontrado entorpecente”; c) seja reconhecida a ilegalidade das provas em decorrência de não constar nos autos que os “Agentes Policiais se preocuparam de alguma forma em documentar o consentimento do referido morador que franquiou a entrada para realização de busca e apreensão do suposto entorpecente encontrado”. Subsidiariamente, pede-se a anulação do processo, incluindo a instrução processual, determinando-se o desentranhamento das provas ilícitas e das derivadas. 
    É relatório. Decido.
    1. 1. Cabimento do habeas corpus:  
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:  
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)  
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)  
    “(...) habeas corpus  não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)  
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.  
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente